Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712335-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEISIANE SOUSA NOVAIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator